Tribunal: TJSP
Processo: 2299290-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ. Venda de imóvel. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de alvará. Suposta companheira do falecido que ingressou nos autos do inventário e noticiou o ajuizamento de ação com vistas ao reconhecimento da união estável. Prudente que se aguarde a conclusão da demanda para se decidir sobre o destino de bens do falecido. Expedição de alvará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ. Venda de imóvel. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de alvará. Suposta companheira do falecido que ingressou nos autos do inventário e noticiou o ajuizamento de ação com vistas ao reconhecimento da união estável. Prudente que se aguarde a conclusão da demanda para se decidir sobre o destino de bens do falecido. Expedição de alvará que se revela medida excepcional, como já decidiu esta Câmara em precedentes. Excepcionalidade não caracterizada no caso em exame. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.